Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORA. CONSUMIDORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. EMENDA À INICIAL. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. COLAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS OU RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INÉRCIA. PROVIMENTO TERMINATIVO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. APELAÇÃO. RENOVAÇÃO DA SALVAGUARDA PROCESSUAL. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. DELARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELISÃO. LEGITIMIDADE DIANTE DA INSUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ELIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o E 3o). CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e a de sua família.
4. A pessoa física que não ostenta situações pessoal e profissional aptas a induzir que padece de hipossuficiência econômica, fruindo, em verdade, de renda mensal de substancial expressão pecuniária, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmada declaração de pobreza, seja-lhe negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que a parte firmatária não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que a assiste.
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.